Tribunal: CARF
Processo: 13502.900527/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900527/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.646 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.641, de 23 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13502.900307/2012-45, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900527/2012-79
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900527/2012-79

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação de crédito de
COFINS-Exportação referente ao 2o trimestre de 2007. Após a empresa ser regularmente
intimada a apresentar os documentos que respaldassem o direito de crédito e comprovassem os
valores informados em DACON, ela não anexou quaisquer dos documentos solicitados. Com
isso, foi proferido despacho decisório face a ausência de provas da existência do crédito. O
despacho foi ementado nos seguintes termos, em síntese:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA –
MERCADO EXTERNO
Os créditos do COFINS, apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.833/2003, decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, depois
de efetuadas as deduções cabíveis, poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou, ainda, se não utilizados por qualquer das formas anteriores,
poderão, ao final de cada trimestre do ano civil, ser solicitados na forma
de ressarcimento em dinheiro.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, de ressarcimento e/ou
das declarações de compensação é ônus do contribuinte a comprovação
irrefutável da existência do direito creditório pleiteado/utilizado.
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que os valores de crédito encontravam respaldo em seu DACON do período. Esta
defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, por meio da apresentação da
documentação especificada na intimação fiscal, da existência e da
quantificação do crédito utilizado na compensação, sem o que não há
como a Administração Tributária reconhecer o direito creditório
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900527/2012-79

pretendido, tampouco homologar a compensação levada a termo pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual se pauta
a trazer as cópias das páginas do DACON que demonstrariam a origem do crédito.
É o relatório.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900527/2012-79

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum
elemento fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito estaria
comprovado em seu DACON. Contudo, não apresenta qualquer documento fiscal ou
contábil (frise-se, solicitado pela fiscalização anteriormente) para a confirmação da
validade dos valores declarados.
E a ausência de documentos foi bem evidenciada pela r. decisão recorrida, que indicou:
Ao iniciar os procedimentos voltados à aferição da existência e da
quantificação do crédito utilizado na compensação, o representante
fazendário intimou a pessoa jurídica a apresentar os Livros de Registro de
Entrada e de Saídas, os balancetes mensais, as notas fiscais de entrada
relativas às aquisições dos bens utilizados como insumos, os comprovantes
dos pagamentos de aluguéis dos prédios locados pela pessoa jurídica, das
despesas de armazenagem e dos fretes incorridos nas operações de vendas,
dentre outros documentos, tudo relativo aos valores indicados na apuração
da contribuição social em apreço, constantes no DACON apresentado pela
empresa.
Para a disponibilização da documentação requerida foi estabelecido o prazo de
20 (vinte) dias.
Transcorrido o lapso temporal determinado pela autoridade fiscal, sem que a
demandada nada tivesse apresentado, foi editado o Despacho Decisório
DRF/CCI No 105/2012, fls. 118/127, notificado à interessada em 16/03/2012, em
que a autoridade fiscal fez constar que a requerente não faz jus ao atendimento
de sua pretensão, dada a não comprovação da liquidez e da certeza do crédito
pleiteado, haja vista a não apresentação dos documentos indispensáveis à
apreciação de seu pleito.
Para uma melhor compreensão da questão ora enfrentada, passa-se à transcrição
da norma que fundamentou o despacho contraditado:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
[sublinhei]
Como observado, o dispositivo legal apresentado estabelece que a autoridade
competente para decidir sobre a compensação “poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900527/2012-79

comprobatórios do referido direito”, situação em que o representante fazendário
avaliará a necessidade de assim proceder, o que geralmente é feito levando-se em
conta o valor do crédito utilizado na compensação e a mão de obra fiscal
disponível na unidade local para a realização do procedimento fiscal.
Nesse compasso, a autoridade administrativa poderá deixar que a compensação
permaneça submetida aos filtros eletrônicos, ou, alternativamente, decidir por dar
“tratamento manual” à compensação, designando o Auditor Fiscal responsável
pela auditoria e determinando a emissão do respectivo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF).
No caso ora analisado, foi determinada a realização de procedimento fiscal,
o que teve por finalidade a verificação da exatidão dos valores consignados
pela empresa na apuração do PIS/COFINS constante do DACON
apresentado à Administração Tributária, situação a implicar na necessidade
da apresentação dos documentos relacionados na intimação fiscal, sem o que
não há como se atestar a correção do crédito expresso no PER/DCOMP
objeto do litígio.
Em assim sendo e nada tendo sido apresentado, agiu corretamente a
autoridade local ao não reconhecer e crédito e ao não homologar a
compensação. (grifei)
No Recurso Voluntário a empresa apenas traz as telas do DACON que comprovariam o
direito de crédito, não anexando qualquer documento contábil para respaldar seu
crédito.
Ora, aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito
passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
existência do direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em
conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu
direito, no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009 VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados
de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900527/2012-79

creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital